Tribunal: TJMT
Processo: 0008952-75.2018.8.11.0059
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008952-75.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WILLIAN LOPES BATISTA - CPF: 072.339.551-90 (APELANTE), TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - CPF: 023.139.831-02 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALBERTO MAURICIO DE SOUZA - CPF: 380.777.521-87 (VÍTIMA), MARIA DE LOURDES BORGES SOBRINHO - CPF: 409.280.201-34 (VÍTIMA), REILLA FERNANDA SILVA REZENDE - CPF: 931.890.101-10 (VÍTIMA), MARIA NALIA PEREIRA BENICIO DO LAGO - CPF: 693.202.411-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HENRIQUE RAFAEL DA SILVA - CPF: 705.616.041-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 E ART. 180,
CAPUT
, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – PEDIDOS SUCESSIVOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – APELANTE NÃO CONFESSOU O CRIME ALEGANDO QUE A DROGA SE DESTINAVA A USO PRÓPRIO – CONFISSÃO CRIME DIVERSO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA QUE FOI RECONHECIDA PELO DOUTO MAGISTRADO NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – DELITO PATRIMONIAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – PROVA – IMPROCEDENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – INVIABILIDADE – CONDUTAS DISTINTAS E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – FIXAÇÃO DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENAS APLICADAS EM SEU GRAU MÍNIMO – APLICAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO – INVIABILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

A despeito da possibilidade de aplicação da atenuante prevista no art.65, III, "d", do CP, o apelante confessou a propriedade da droga, alegando, todavia, que se destinava ao uso próprio, com o claro intuito de alterar o tipo penal praticado, o que obsta a aplicação da citada benesse. Precedentes STJ.

Já a atenuante da menoridade relativa foi reconhecida na sentença proferida pelo magistrado de piso.

Segundo o conjunto probatório produzido, se comprovou a origem ilícita dos bens apreendidos, e os objetos encontrados na residência foram reconhecidos, pois restou demonstrado pelas declarações das vítimas em juízo, bem como pelo auto de infração e autos de entrega.

No caso em exame, observa-se que foi aplicado o concurso material dos crimes e não concurso formal, pois o magistrado a quo realizou a somatória das penas fixadas em cada crime.

E com relação a fixação da pena em seu mínimo legal, a mesma foi aplicada quando proferida a sentença e mantido regime inicial fechado, pois o apelante é reincidente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Willian Lopes Batista
, contra os termos da sentença proferida pela Terceira Vara da Comarca de Confresa, nos autos da ação penal n. 8952-75.2018.8.11.0059 (Código 111389), que o condenou quanto ao delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 180,
caput
, por três vezes, na forma do art. 70,
caput
, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime de cumprimento inicial fechado e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa. (Id 27166471 a 27166472)

Inconformado com o desfecho condenatório, o acusado interpôs o recurso de apelação criminal (Id 27166492 e 27166493).

Em suas razões, a defesa pugna pela pugna por sua absolvição com base no art. 386, IV do Código de Processo Penal ou a desclassificação do crime tipificado no art. 33 para o art. 28, ambos da lei 11.343/2006.

Requer aplicação da atenuante de confissão espontânea e da menoridade nos termos do art. 65, I e III, “d”, do Código Penal, respectivamente.

E no caso de condenação do crime de receptação, que seja reconhecida na forma culposa nos termos do art. 180, § 3° do Código Penal e aplicada a regra do concurso formal.

Quanto a aplicação da causa de aumento do concurso formal prevista no art. 70 do Código Penal, esta seja no patamar de l/6, fixando a pena em seu grau mínimo com aplicação do regime mais brando.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 27167450 a 27167451)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 29837459).

“
Recurso de Apelação
– Não configuração do Crime de Tráfico de Entorpecente – Ausência da prova de mercancia –
Descabimento
– Provas nos autos robustas para o édito condenatório. 2) Não configuração do crime de receptação – Apelante teria comprado a TV –
Impossibilidade
– Acervo probatório indica de forma cristalina a prática do crime em tela. 3) Redimensionamento da pena – Incidência das atenuantes de confissão e menoridade relativa –
Não acolhimento
– Apelante que não confessou a prática do crime de tráfico de entorpecentes – Houve compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de menoridade relativa. 4) Concurso formal – ausência de provas produzidas pelo Ministério Público –
Descabimento
– Concurso formal dos crimes de receptação que não fora aplicado no momento da dosimetria da pena. 5) Regime inicial de cumprimento menos gravoso –
Descabimento
– Apelante que sustentada reincidência.
Parecer pelo desprovimento do Recurso de Apelação
.

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Willian Lopes Batista
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Confresa.

A denúncia assim consignou: (Id 27165950)

“ (...).Consta do caderno informativo que, no dia 05de dezembro de 2018, % em horário não determinado, em via pública, no Município de Confresa, termo desta _ Comarca, o denunciado
HENRIQUE RAFAEL DA SILVA
, qualificado asfls.61/63-IP, adquiriu, em proveito próprio, coisas que sabia serem produtos de crime, _' consistentesem01 (uma)motocicleta Honda CG 125 FANKS, de cor vermelha, ano 2009, placa NLM-6301/MT, pertencente a vítima
Maria Nélia Pereira Benicio
, bem como 01 (uma) bateria de automóvel, de 150 (cento e cinquenta) amperes, pertencente a
Alberto Mauricio de Souza
.

Consta do caderno informativo que, no dia 06 de dezembro de 2018, por volta das 17h00, em residência particular, localizada nas proximidades da subestação de energia elétrica, no Bairro Jardim Vitoria, Município de Confresa, termo desta Comarca, o denunciado WILLIAN LOPES BATISTA, qualificado as fls. 81/83-IP, possuía em deposito drogas, consistentes em uma porção de “cocaína" e uma porção de “maconha", com a finalidade de comercializá-las, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta do caderno informativo que, nas mesmas circunstâncias acima narradas, o denunciado
WILLIAN LOPES BATISTA
, qualificado as fls.81/83- IP, adquiriu, em proveito próprio, coisas que sabia serem produtos de crime, consistentes em 01(um) aparelho de televisão da marca AOC, de 32 polegadas, pertencente a vítima
Reilla Fernanda Silva Rezende
, 01(uma) fritadeira elétrica da marca Philco, 01 (um) videogame, modelo Playstation, marca Sony, bem como demais objetos, pertencentes a vítima Maria Aparecida de Freitas, além de 02 (dois) retrovisores de motocicletas, pertencentes a vítima
Maria Nélia Pereira Benício
.

Conforme apurado, durante a investigação de crimes de roubo e furto no Município de Confresa, investigadores de polícia da Delegacia daquela municipalidade receberam informações anônimas, dando conta de que o denunciado Willian Lopes Batista, vulgo “Bart”, estaria de posse de uma motocicleta Honda CG 125 FAN, de cor vermelha, correspondente a subtraída da vítima Maria Nélia Pereira Benicio no dia 30 de novembro de 2018, e a teria trocado por um veículo VW/Saveiro com o também denunciado Henrique Rafael da Silva.

Dessa forma, os investigadores se dirigiram até a residência de Henrique, estando ele no local, juntamente com Marquis Bandeira Gomes. No local foi constatada a presença do referido veículo furtado.

Ao ser abordado, Henrique afirmou ter adquirido a motocicleta do denunciado Willian em troca de 01 (um) veiculo VW/Saveiro. Também foi encontrada na casa 01(uma) bateria de veículo, que Henrique aduziu ter adquirido de Willian. Posteriormente verificou-se que tal objeto pertencia a vítima Alberto Mauricio de Souza, furtado no dia 26 de novembro de 2018.

Ato contínuo, os investigadores se deslocaram até a residência de Willian, vulgo “Bart”, ocasião em que obtiveram êxito em encontra-lo na presença de Silas Goulart Silva, oportunidade em que também foi visualizada o veículo VW Saveiro, de placa GRF-5399, bem como foram encontrados diversos itens que geraram suspeitas dos investigadores acerca de suas origens.

Outrossim, em buscas no interior da casa, foram encontradas O2 (duas) porções de entorpecentes.

Ao ser interrogado na Delegacia de Polícia de Confresa, Willian negou a prática do delito de receptação, bem como negou que tivesse furtado os objetos encontrados em sua residência. Em relação ao veículo VW/Saveiro encontrado em sua casa, o denunciado afirmou que Henrique teria pedido para deixar o automóvel no local, tendo ele atendido o pedido.

Por sua vez, o denunciado Henrique discorreu, ao ser interrogado, que a motocicleta encontrada em sua casa foi adquirida do denunciado Willian, de forma que ele deu em troca o seu veículo VW Saveiro como pagamento. Afirmou, ainda, que Marquis Bandeira Gomes não possui nenhuma participação na transação que envolveu a compra da motocicleta.

Interrogado, Marquis aduziu não possuir conhecimento de que havia bens oriundos de crime de furto na casa de Henrique.

Silas Goulart afirmou desconhecer que havia entorpecentes na residência e Willian, bem como que não conhecia a origem dos bens subtraídos lá encontrados.

A natureza das drogas, aliada à condição em que se desenvolveu a ação delituosa, em circunstancia de prática de crimes de receptação, cujos objetos encontrados são utilizados como troca pela aquisição de drogas, dão a entender a finalidade mercantil dos entorpecentes.

Diante do exposto, denuncio,
HENRIQUE RAFAEL DA SILVA
, como incurso no
art. 180, “caput”, (por duas vezes), na forma do art. 70, “caput”
,
ambos do Código Penal
, e
WILLIAN LOPES BATISTA
por ter incorrido na conduta descrita no
art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006
e no crime do
art. 180, “caput”, (por três vezes), na forma do art. 70, “caput”, do CP
(...)”.

QUANTO A ABSOLVIÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A TRAFICÂNCIA. SUBSIDIARIAMENTE REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão ao apelante.

A materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (Id 27164046), boletim de ocorrência n. 2018.377850 (Id 27164048); termo de depoimento dos policiais (Id 27164049), termo de declarações das vítimas (Id 27165452/27165456/27165460/27165465), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 2257/2018 (Id 27165479), laudo de exame pericial n. 320.2.04.2018.015751-01 (Id 27165493).

Com relação a autoria do delito, se pode afirmar que além dos documentos acima supracitados que reforçam que o apelante, cometeu o delito em análise, o depoimento policial e das testemunhas em ambas as fases, asseguram sem qualquer resquício de dúvida que o réu do caso em tela é autor do crime.

Ademais, a versão do apelante é inconsistente e não recebeu qualquer amparo dos demais elementos de prova, não sendo suficiente para refutar a tese acusatória.

Vejamos.

Na fase de inquérito, o apelante prestou o seguinte depoimento:

“(...) QUE, está ciente de seus direitos constitucionais; QUE, na data de ontem a polícia civil foi até a residência do interrogado e encontrou uma porção de droga do tipo maconha; Que segundo o interrogado não teve nenhuma participação nos furtos e nem na receptação ora mencionada; Que segundo o interrogado não teria cometido nenhum tipo de crime depois que saiu da cadeia; Que segundo o interrogado a pessoa de Henrique foi até a casa do interrogado é pediu para o interrogado guardar um carro na garagem de sua residência para ele (Henrique); Que segundo o interrogado Henrique falou que o carro era limpo. (...)”

Em juízo, a apelante negou autoria, alegando que os policiais que efetuaram a prisão mentiram. (Relatório de mídia – Id 27167453)

O corréu Eloi Neto Vieira Lima, relatou que conheceu Willian no “latão”. Não tinha conhecimento de nenhum dos crimes e não sabia o motivo por ter sido arrolado como testemunha. Ressaltou que não conhece o apelante. (Relatório de mídia – Id 27167453)

Já o corréu Silas Goulart Silva, alegou que conhecia o apelante e estava na residência do mesmo no momento da prisão, que não tinha conhecimento das drogas e nem dos objetos originados de furto. Relatou ainda que foi a uma festa onde encontrou com o ora apelante e foram para residência de Willian. (Relatório de mídia – Id 27167453)

O policial que efetuou o flagrante Herik Monteiro da Silva, relatou que havia uma onda de furtos na cidade e começaram uma investigação. Chegaram informações que o apelante tinha adquirido uma motocicleta aparentemente roubada. Quando estavam em diligencia na intenção de localizar o acusado, receberam informações que a motocicleta tinha sido trocada por um automóvel e após dirigiram-se até a residência de Henrique (corréu). Ao adentrarem na residência visualizaram uma motocicleta e já identificaram ser objeto de furto e ao efetuarem a prisão de Henrique, o mesmo informou que tinha realizado a troca com o apelante por um veículo antigo. Em seguida, se dirigiram até a residência do apelante, encontraram o veículo e porção de maconha, uma porção de cocaína embaixo do sofá e outros objetos de furto. Relatou que o apelante já era investigado pelo crime de tráfico, sendo investigado por outros delitos, sendo detido por 03 (três) vezes, inclusive por tráfico. A casa era investigada a aproximadamente 30 (trinta) dias e tinha muita movimentação. (Relatório de mídia – Id 27167453)

Já o policial que também participou do flagrante, Welber Francisco Correia, relatou que estavam com investigação de furto aparente mas em paralelo ao tráfico, porque a divisão é feita por cartório. Desse modo uma investigação subsidia outra porque normalmente são os mesmos suspeitos. Foi feito um levantamento de uma casa e no momento a pretensão era confirmar se a motocicleta se encontrava nessa residência. Quando descobriu onde se encontrava a motocicleta, ele já havia mudado para a casa em questão. Na análise anterior, a mesma frequência de pessoas, inclusive havia denúncia de vizinhos, que passa a ser um indicativo de consumo e venda de droga, pois a grande maioria são os mesmos usuários, mesmas pessoas que passam pela delegacia com frequência. O apelante foi visualizado entrando e saindo da casa várias vezes. E quando chegaram na casa do corréu Henrique, o mesmo informou que tinha realizado a troca com o apelante por um veículo, confirmando a versão que a polícia teria até então.

Relatou ainda que tinham várias denúncias sobre o apelante com a motocicleta em questão, vendendo droga na região do “calçadinha”, e consideram uma região conhecida como “zona vermelha” na região de Confresa, por se tratar de um bar que tem programações relacionadas a show, com grande fluxo de pessoas e a circulação de pessoas que são usuárias é muito grande, sendo considerado um lugar problemático.

Declara que a versão dada por Willian era distinta da versão do coautor Henrique e em prisões anteriores, onde tem o apelante relacionado, todas elas têm drogas no meio. E com relação aos entorpecentes encontrados, relatou que estavam em porções separadas. E o tráfico realizado pelo apelante é denominado “formiguinha”.

Observa-se que os depoimentos apresentados são convergentes, apresentam o mesmo teor.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Enfim, da análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível a sua absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para uso próprio, descrito no art. 28 da mesma Lei, tal como requerido pela Defesa, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, esclarecido os fatos quanto a suficiência probatória, ficando demonstrado a autoria do réu quanto ao delito de tráfico, bem como sua materialidade, assim, não há como conceber a absolvição, tampouco sua desclassificação, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos nesse ponto.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE.

Quanto a atenuante da confissão, depreende-se dos autos que o apelante não confessou o delito em nenhuma fase do processo, pois a versão por ele apresentada seria que o entorpecente arrecadado se destinava ao seu uso exclusivo.

E conforme Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, quando utilizada para a formação de convencimento do julgador.

Com relação a atenuante da menoridade, observa-se que foi devidamente aplicada sua compensação com a agravante da reincidência,
in verbis:
(Id 27166472)

“(...) 1 —DO CRIME DE RECEPTACAO: Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal a espécie, eis que o acusado néo agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, vislumbra-se que o réu é reincidente, pois, ostenta condenação penal pelo crime de roubo qualificado, transitada em julgado em 23/04/2018 (executivo de pena código 94080), porém, deixo para valora-la em outra fase da dosimetria. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valora-las. Os motivos do crime e as circunstancias do Crime 3510 punidos pelo próprio tipo penal. Sem consequência extrapenais, visto que as vítimas não sofreram expressivo prejuízo. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa forma, considerando que todas as circunstancias judiciais foram valoradas favoráveis ou neutras, fixa-se a pena base em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) duas-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase do processo dosimétrico, verifica-se presente a atenuante da menoridade e a agravante de reincidência, razão pela qual procedo a compensação entre tais circunstâncias por serem igualmente preponderantes, mantendo a pena provisoriamente em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição a serem reconhecidas, torno a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

2 — DO CRIME DE TRAFICO DE DROGAS:

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal a espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, vislumbra-se que o réu é reincidente, pois, ostenta condenação penal pelo crime de roubo qualificado, transitada em julgado em 23/04/2018 (executivo de pena código 94080, porém, deixo para valora-la em outra fase da dosimetria. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valora-las. Os motivos do crime e as circunstâncias do crime são punidos pelo próprio tipo penal. Sem consequência extrapenais, visto que as vítimas não sofreram expressivo prejuízo. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Desse modo, fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase do processo dosimétrico, verifica-se presente a atenuante da menoridade e a agravante de reincidência, razão pela qual procedo a compensação entre tais circunstancias por serem igualmente preponderantes, mantendo reprimenda aplicada.

Acerca da atenuante da confissão, tem-se que não merece prosperar a alegação da defesa, eis que o condenado não confessou espontaneamente a traficância, nos termos da Sumula 630 do STJ: “Sumula 630 - A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. (Sumula 630, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 29/04/2019) ”

Na terceira fase, verifica-se o não preenchimento dos requisitos da causa de diminuição do artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06, na medida em que o acusado se dedica a atividade criminosa, pois responde a outras duas ações penais em curso pelo crime de tráfico de drogas (códigos 85957 e 85978, ambos nesta comarca), além de ter condenação transitada em julgado por crime de roubo qualificado (código 94080). (...)” (grifo nosso)

QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO.

A defesa do apelante requer que o delito de receptação seja reconhecido na forma culposa.

Razão não assiste a defesa. Explico.

O elemento subjetivo do Crime de Receptação Qualificada prescinde da comprovação de conhecimento prévio a respeito da origem criminosa do bem que se adquire ou se recebe de outrem (dolo direto), se verificado que, em razão de labor exercido, o Autor deva saber da pretensa ilicitude do bem (dolo eventual), nos seguintes termos,
in verbis
:

§ 1o - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Segundo o conjunto probatório produzido, comprovou-se a origem ilícita dos bens apreendidos, e os objetos encontrados na residência foram reconhecidos, pois restou demonstrado pelas declarações das vítimas em juízo, bem como pelo auto de infração e autos de entrega.

QUANTO AO CONCURSO FORMAL

A defesa requer a aplicação da regra do concurso formal entre os crimes de receptação. Melhor sorte não assiste ao apelante.

O art. 70 do Código Penal, assim prescre:

“ Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. ”

No caso em exame, observa-se que foi aplicado o concurso material dos crimes, pois o magistrado
a quo
realizou a somatória das penas fixadas em cada crime.

Ademais, restou devidamente comprovado que os delitos de receptação e tráfico de drogas foram praticados em condutas distintas e desígnios autônomos, razão pela qual deve ser mantido o concurso material entre os crimes.

QUANTO A FIXAÇÃO DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DO REGIME MAIS BRANDO PARA O INÍCIO DO SEU CUMPRIMENTO

Com relação a aplicação da pena, razão não assiste ao apelante, pois observa-se que a pena aplicada em ambos os crimes, foram aplicadas no seu patamar mínimo.

Quanto ao regime de cumprimento, mantem-se o regime fechado ante a reincidência do apelado, conforme preceitua o artigo 33, §2o, “b”,
in verbis
:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2
o
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

(...)

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Willian Lopes Batista
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020